Tribunal: CARF
Processo: 10469.726145/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726145/2018-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.938 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em preliminar,
sobrestar o presente feito até a definitividade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 574.706. Vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira, que negaram o sobrestamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
I – Do lançamento Em decorrência da ação fiscal desenvolvida junto à empresa
qualificada, foram lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS.
A ação fiscal (TDPF no 04.0.01.00-2017-00012-8), teve como objeto os tributos IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, período 01/2013 a 12/2014, sendo que o procedimento fiscal
sofreu alteração para inclusão na fiscalização o IRPJ e a CSLL referentes ao ano de
2012, e a Contribuição Empresa/Empregador referente aos períodos 01/2014 a 12/2017.
No entanto, o presente processo cuida apenas dos lançamentos da Cofins e da
Contribuição para o PIS com a incidência não-cumulativa referentes aos fatos geradores
de 01 a 12/2014, conforme constam nos Autos de Infração às fls. 2 a 20.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726145/2018-28
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

De acordo com o que foi informado no Relatório de Auditoria Fiscal (fls.21 a 46),
foram feitas glosas de créditos da Cofins e da Contribuição para o PIS aproveitados pela
contribuinte, sob justificativas que se resume a seguir.
• Aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero Créditos que a contribuinte apurou
em seu favor calculados sobre as aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero.
Valores que não poderiam ser aproveitados tendo em vista a vedação disposta no inciso
II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
• Créditos decorrentes de serviços prestados por pessoa jurídica Créditos que a
contribuinte utilizou em relação aos serviços prestados por pessoa jurídica cuja natureza
não está contemplada no conceito de insumo, não havendo previsão para o seu
aproveitamento.
• Créditos originados dos valores da folha de pagamento e encargos dos seus próprios
empregados Utilização indevida de créditos referentes a despesas com folha de
pagamento e encargos sociais, de dedutibilidade vedada pela norma, conforme disposto
no inciso I do § 2o art. 3, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
• Glosa de créditos indevidos (despesas financeiras PJ)
Ausência de previsão legal para utilização de créditos apurados sobre despesas
financeiras. Além dessas glosas citadas, foi constatado também insuficiência de
declaração/recolhimento dessas contribuições, conforme a seguir.
• Falta de declaração e recolhimento das contribuições para o PIS/Cofins sobre o valor
do ICMS incidente nas vendas efetuadas.
A contribuinte não incluiu o ICMS na apuração da base de cálculo das contribuições.
Segundo justificativa apresentada pela fiscalizada, foi feita a dedução do ICMS “... por
entender pela legislação vigente e acompanhamento do judiciário ser passível tal
redução”.
Incidentes sobre a totalidade das receitas, e não dispondo a contribuinte de autorização
judicial para não incluir o ICMS na base de cálculo dessas contribuições, foi refeito o
cálculo dos débitos da fiscalizada, acrescentando os valores excluídos indevidamente.
II – Da Impugnação Foi dada ciência dos Autos de Infração por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 22/11/2018 (fl. 920), tendo sido apresentada
Impugnação em 21/12/2018.
A seguir estão sintetizadas as alegações e fundamentações apresentadas pela
Impugnante.
A. DA SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES NA APURAÇÃO DE
CRÉDITOS
DO
PIS
E
DA
COFINS:
GLOSA
DE
CRÉDITOS
INFORMADOS/CALCULADOS E TIDOS COMO SEM PREVISÃO LEGAL PARA
O SEU APROVEITAMENTO
...
A.1. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO A empresa
fornece refeições coletivas, onde cerca de 70% dos insumos por ela utilizados são
tributados, na entrada, à alíquota zero, a exemplo de arroz, feijão, carne e os legumes.
..
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

A.2. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA
A.2.1 HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE
...
A.2.2 COMUNICAÇÕES
A empresa necessita do serviço de comunicação diretamente no exercício de sua
atividade no fornecimento de merenda nas escolas da municipalidade contratante, como,
por exemplo, utiliza a ferramenta de telefonia de forma constante entre os agentes da
empresa.
Trata-se de insumo na prestação de serviço nos moldes do inciso II do art.3o da Lei no
10.637, de 2002. O item comunicação é colocado na formação do preço da prestação de
serviço de nutrição, não há como não o defini como insumo.
...
A.2.3 REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS
Trata-se de dispêndios com deslocamentos com pessoal e produtos no exercício da
atividade da Defendente, que os tornam itens essenciais à prestação de seus serviços.
...
A.2.4 SEGUROS
Como vencedora do certame licitatório, a empresa é obrigada a apresentar garantia para
execução do contrato, sendo necessária a contratação de seguro em favor dos
funcionários que prestam serviços nas dependências da contratante.
...
A.2.5 INTERNET
...
A.2.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Nesse item estão computados os custos de elaboração de cardápio, formalização de
indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento dessas atividades que
estão ligadas diretamente a produção e execução dos serviços prestados.
...
A.2.7 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES
As despesas/custos classificados como Assinaturas de Publicações tratam-se de gastos
para manter a atividade intelectual do serviço prestado, assim garantindo a execução e
prestação do serviço de forma organizada, visto que o setor nutricional é bem amplo e
atinge desde a infância até a terceira idade.
...
A.2.8 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Gastos com manutenção da geladeira para resfriar os produtos perecíveis, fogões, fornos
e caldeiras que são necessários ao preparo do alimento, ...
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

A.2.9 DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS
Gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, etc,
necessários à prestação de serviços, pois o preparo necessita de assiduidade (tocas,
máscaras, luvas e afins) e gera um descarte necessário (sacos de lixo e etc.), ...
A.2.10 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
Os produtos necessitam ser higienizados antes de serem preparados, como no caso de
hortifrutigranjeiros, e a cozinha e os talheres necessitam estar em condições impecáveis
para utilização, ...
A.2.11 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES
A empresa necessita encaminhar a CTPS para a contabilidade para proceder ao registro
e demais anotações correlatas dos funcionários contratados, ...
A.2.12 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY
Utiliza o motoboy para deslocamento entre unidades de operação para atender
necessidade de se retirar pequenas quantidades de alimentos, materiais descartáveis e
demais insumos ...
A.2.13 CRÉDITOS ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO
E ENCARGOS SOCIAIS DOS SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS
...
No caso vertente, trata-se do creditamento dos valores pagos à título de mão de obra da
folha de pagamento (pessoa física), encargos, vale-transporte, assistência médica, cestas
básicas, horas extras e etc. com referência ao PIS/Pasep e à Cofins.
A referida mão de obra enquadra-se perfeitamente no conceito de insumo, consistente
na necessária preparação e fornecimento das refeições pela empresa, consumindo-se na
prestação dos serviços, mostrando-se plausível o creditamento efetuado pela empresa.
Além de alimentos, fornece mão de obra faturada em separado, com a emissão de notas
fiscais de locação de mão de obra. Por conta disso, mostra-se extremamente plausível o
creditamento efetuado pela empresa.
Dentre os créditos glosados nessa rubrica, há os referentes às despesas/custos com
assistência médica, vale-transporte e cestas básicas pagos a pessoas jurídicas. Na remota
possibilidade de se manter a autuação, há de se excluir dos cálculos esses valores.
A.2.14 DESPESAS FINANCEIRAS
...
B.
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO:
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS INCIDENTE NAS VENDAS
EFETUADAS
...
C. DA INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 75% NA MULTA
PROPORCIONAL DEVIDO AO SEU CARÁTER CONFISCATÓRIO
...
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

Em última hipótese, em qualquer caso em que seja julgado subsistente parcial ou
totalmente os Autos de infração correlatos ao epigrafado procedimento administrativo,
requer a redução da multa proporcional aquém do percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento) ou outro percentual, desde
que proporcional ao caso, pois caracterizado o desvio de finalidade da sanção fiscal e
violada a vedação constitucional do confisco.
A impugnação foi julgada pela DRJ Belo Horizonte, Acórdão no 02-92.739, de 22
de abril de 2019, improcedente em parte.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- do cerceamento de defesa pela falta de apreciação da impugnação em relação à
glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta 410300300013 –material de
uso e consumo – necessidade de anulação do acórdão ora recorrido para que analise a questão
sob pena de supressão de instância;
- a DRJ/BHE omitiu-se acerca da tese defensiva consistente no alegado vício
formal acerca da glosa das despesas com Honorários de Advogado e Contabilidade.
- da necessidade de anulação do auto de infração em virtude da sua
fundamentação não se adequar ao teor defendido no v. acórdão. Houve inovação pela DRJ ao
trazer nova fundamentação
Assim, como visto no caso em concreto a autuação baseou-se na possibilidade de
restrição indiscriminada ao creditamento do PIS e da COFINS regrada pelas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 enquanto o v. acórdão se fundamenta
na essencialidade e relevância consoante julgamento realizado pelo c. STF em fevereiro
de 2018.
- para se avaliar a possibilidade de apropriação de créditos do PIS/PASEP e da
COFINS, não basta se avaliar a alocação de um determinado custo/despesa na contabilidade da
empresa, mas sim a aplicabilidade desse custo/despesa na cadeia produtiva da empresa.
- sob a alegação de se tratarem de aquisições de empresas que
operam/comercializam produtos sujeitos à alíquota zero, vê-se que a manutenção da autuação se
embasou tal qual a autuação na suposta vedação legal ao creditamento contida no artigo 3o, §2o
da Lei no 10.833/03;
- os honorários profissionais são diretamente ligados à atividade profissional da
empresa Recorrente, compreendendo um custo considerável e sua exclusão implicaria numa
sobrecarga tributária;
- o mesmo ocorre com as despesas de Comunicação; reembolso de
quilometragem, viagens e estadias, seguros, internet, material de escritório, assinatura de
publicações, despesas com correios e malotes e despesas com serviços de motoboy;
- despesas com seguros, trata-se de exigência contratual, constituindo elemento
necessário à execução do serviço;
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

- despesas com internet e demais pagamentos relacionados à informática, para
execução do seu serviço necessita do gasto com Internet para baixar seus estoques, requerer
mercadoria dos sistemas, integrar ao sistema da Administração Pública, para verificar demandas;
- material de escritório, nesses itens estão computados os custos de elaboração de
cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento
destas atividades que estão ligadas diretamente a produção e execução dos serviços prestados;
- As despesas/custos classificados como Assinaturas de Publicações, se fazem
necessárias para manter a atividade intelectual do serviço prestado;
- despesas com correios e malotes, em razão da amplitude da atuação da
Recorrente, de âmbito nacional, constata-se a necessidade de encaminhamento da documentação
correlata aos serviços prestados;
- serviços de motoboy se mostram como elemento estrutural da prestação dos
serviços, sem os quais haveria a insuficiência ou a perda da qualidade dos serviços prestados;
- despesas com manutenção e conservação, entende que a Recorrente não teria
comprovado que as despesas alocadas nessa rubrica efetivamente seriam referentes à
manutenção e conservação, razão pela qual manteve a glosa;
- despesas 410300300013 - Material de Uso e Consumo, o gasto pertinente ao uso
e consumo/descartáveis, no caso das tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, e etc...necessários à
prestação dos serviços, pois o preparo necessita de assiduidade (tocas, mascaras, luvas e afins) e
gera um descarte necessário (sacos de lixo e etc...);
- necessário creditamento da mão de obra e encargos, vide SD Cosit 29/2017;
- despesas financeiras, vide Recurso Extraordinário 1043313 – RS;
- exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, vide acórdão 3201-
004.124, pede sobrestamento; Tal posicionamento se embasa no voto vencido do acórdão Carf
3402-006.283, bem como nas resoluções Carf 3401-001.380 e 3401-001.387.
- inaplicabilidade da multa de 75%, caráter confiscatório. Solicita redução para
20%.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente tem por objeto social principal o fornecimento de alimentos
preparados, preponderantemente para empresas.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

Preliminares.
Sobrestamento
Inicialmente é preciso analisar se cabível o sobrestamento do feito, conforme
requerido, por estar em julgamento, em sede de repercussão geral - Tema 69, RE 574.706/PR, a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isto porque, inobstante a publicação
do Acórdão, houve oposição de Embargos pela Procuradoria da Fazenda Nacional com pedido
de modulação e efeitos infringentes.
Apesar do adiantado cenário processual, que pende em favor do contribuinte, não
se tem ainda a formação de decisão definitiva apta à aplicação do §2° do art. 62 do RICARF,
incerteza que se agrava com a aludida possibilidade de modulação temporal, de modo para evitar
prejuízos irrecuperáveis de parte a parte, de rigor o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema 69 de Repercussão Geral.
As razões para tal posicionamento encontram-se bem delineadas no acórdão no
3401-001.679, que tomo a liberdade de reproduzir e adotar:
... a específica questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins,
como se sabe, foi recentemente decidida no Recurso Extraordinário no 574.706, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 69), no qual o plenário do Supremo Tribunal
Federal deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese de que o ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, oportunidade na qual
restaram vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar
Mendes, tendo sido o referido acórdão publicado em 02/10/2017.
Observe-se, ademais, que tal entendimento foi reafirmado pela 1a Turma da Corte
Judicial em sessão de 03/04/2018 em que, por unanimidade de votos, o colegiado
manteve a decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Mello, em idêntico sentido à
decisão sob exame, para os Recursos Extraordinários no 330.582, no RE 352.759, no
355.024, no 362.057, no 363.988, no 388.542, no 411.000, no 412.130, no 412.197, no
430.151, no 436.696, no 437.817, no 439.482, no 440.787, no 442.996, no 476.138, no
485.556, no 524.575, no 535.019, no 461.802, no 545.162, no 545.163, no 572.429, e para
os Agravos de Instrumento no 497.355 e no 700.220.
Contudo, nos termos da Solução de Consulta RFB n° 6.012, publicada em 04/04/2017,
vinculada à Solução de Consulta Cosit n° 137 de 2017, o que se verifica é a ausência de
solução definitiva do mérito, o que implica, para a Receita Federal do Brasil, ausência
de previsão legal que possibilite a exclusão do imposto da base de cálculo das
Contribuições para o PIS e COFINS devidas nas operações realizadas no mercado
interno, posição à qual se acresce a inexistência, até o presente momento, de Ato
Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional sobre a matéria objeto de
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal – Art. 19, II, da Lei n°10.522, de
19 de julho de 2002. Assim, em observância ao RICARF aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, considerando que a decisão ainda não se tornou definitiva, não está
este Conselho vinculado à decisão e, desta forma, passa-se a demonstrar a nossa
convicção a respeito do tema.
Há de se assentir, no entanto, para o fato de que, ainda que prevaleça o posicionamento
contrário à tese firmada pela excelsa Corte na ocasião do julgamento do presente
recurso voluntário, a contribuinte se verá obrigada a buscar a guarida do Poder
Judiciário, onde muito provavelmente obterá êxito, e restará à coisa pública arcar não
apenas com as despesas inerentes ao processo, com o custo da atividade da Procuradoria
da Fazenda Nacional, como também com as verbas sucumbenciais, sobretudo ao se ter
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

em conta o caráter transubjetivo de uma decisão que, em que pese ainda não publicada,
é por todos conhecida.
Não é possível se perder de vista, ademais, que, segundo o preceptivo do caput do art.
926 do Código de Processo Civil, é o desígnio do legislador que os tribunais devem
uniformizar a jurisprudência e mantê-la "estável, íntegra e coerente", em prestígio à
segurança jurídica que deve pautar a relação entre aplicadores e jurisdicionados. A
dicção prudente do direito deve, portanto, preferir a coerência e, assim como a posição
individual do aplicador deve observância à decisão colegiada, o entendimento
administrativo não pode se lançar à deriva de seus próprios fundamentos e perder de
vista a terra firme da construção pretoriana das cortes superiores de seu país.
Assim, o caminho da resolução para fins de sobrestamento do presente feito até que se
torne definitiva a decisão no recurso extraordinário em referência seria o caminho mais
adequado e consentâneo com os ideários de estabilidade, integridade e coerência?
Contrariamente a tal proposta, a resolução se presta a tal finalidade? Está-se diante não
de uma prejudicialidade externa em sentido estrito, mas de uma potencial (ainda que
provável) decisão, ou seja, de uma "prejudicialidade tênue". Não se cogitaria de
resolução para se suspender o processo caso o colegiado "tivesse notícia" de que uma
determinada lei cujo conteúdo implicasse alteração da decisão a ser proferida estivesse
na iminência de ser aprovada.
Contudo, não se trata deste caso: embora ambas se tratem de normas gerais cogentes,
está-se diante de uma decisão da Suprema Corte brasileira que apenas aguarda
formalização e cujo conteúdo já se conhece, galgando a condição de notoriedade. A
formalização superveniente do acórdão judicial alterará o colorido jurídico da relação
que se discute no presente caso: saber disso é suficiente para se suspender o presente
processo de forma não apenas a economizar a verba pública correspondente, mas
também garantir aos jurisdicionados (contribuinte e Fazenda Pública) uma prestação
mais célere, que apenas será procrastinada com uma decisão contrária ao pleito
formulado na seara administrativa, pois este é o sentido do interesse público que deve
ser preservado, e ainda que este relator, individualmente considerado, e este colegiado,
em sua formação atual, ao menos de forma majoritária, discordem da exclusão do ICMS
da base das contribuições.
Destaca-se, ademais, que o Recurso Extraordinário no 574.706 teve a sua repercussão
geral reconhecida e que o § 5o do art. 1.035 da Lei no 13.105/2015 é expresso ao
determinar que, uma vez reconhecida a repercussão geral, deverá ser determinada a
"suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional": ao dispor
sobre "processos", não fez o legislador distinção entre processos administrativos e
judiciais. Milita em desfavor da aplicação de tal dispositivo o fato de que, no presente
caso, não haver notícia de que a Ministra Relatora tenha determinado expressamente a
suspensão.
No entanto, em 23/02/2017, caso em tudo semelhante ao presente foi decidido no
sentido da suspensão do processo administrativo que tramita neste Conselho: no curso
do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio
Mello, procedeu-se à suspensão dos processos que tramitam neste Conselho acerca de
matéria idêntica, decidida de maneira favorável à contribuinte pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em decisão pendente de publicação:
"A Fundação Armando Álvares Penteado, admitida no processo como interessada,
requer a comunicação, mediante ofício, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF acerca da suspensão dos processos que versem a mesma matéria do
extraordinário.
(...). Relata a ausência de implementação da medida no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelo exame
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

dos recursos contra atos formalizados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil –RFB. Afirma que a recusa do Órgão decorre da falta de previsão regimental a
respaldar a suspensão dos processos.
Ressalta a iminência de julgamento, no CARF, de processo administrativo relevante
para a entidade. Noticia a expedição de ofício, pela Secretaria Judiciária, a todos os
tribunais do território nacional, não tendo havido comunicação aos órgãos
administrativos.
(...) Em se tratando de processo sob repercussão geral, surgem conseqüências danosas.
Uma vez admitida, dá-se o fenômeno do sobrestamento de processos que, nos diversos
Tribunais do País, versem a mesma matéria, sendo que hoje há previsão no sentido do
implemento da providência requerida § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.
(...) A entrega da prestação jurisdicional deve ocorrer conciliando-se celeridade e
conteúdo. Daí a necessidade de atentar-se para o estágio atual dos trabalhos do Plenário.
Dificilmente consegue-se julgar, fora processos constantes em listas, mais de uma
demanda, o que projeta no tempo, em demasia, o desfecho de inúmeros conflitos de
interesse.
No caso, tem-se quatro votos proferidos no sentido da inconstitucionalidade do artigo
55 da Lei no 8.212/1991. Enquanto isso, o Poder Público continua aplicando-o, gerando
dificuldades de toda ordem para entidades beneficentes.
(...) Implemento a medida acauteladora, suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5o,
do Código de Processo Civil, o curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando
o acionamento, pela Administração Pública, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991" (seleção
e grifos nossos).
Assim, em 07/03/2017 foi expedido o Ofício no 594/R endereçado ao Presidente deste
Conselho com cópia da decisão do Ministro Marco Aurélio Mello que suspendeu os
processos administrativos que tratam da matéria.
Faz-se necessário, neste sentido, admitir não a aproximação do direito continental a um
vero sistema de precedentes, pois há substancial distância entre regras específicas de
vinculação ínsitas às especificidades do sistema processual, judicial e administrativo,
brasileiro e tais modelos estrangeiros, que não guardam relação com nossa realidade,
mas dar voz, na formação dos fundamentos da decisão, à postura expressamente adotada
pelo legislador pátrio, em observância ao direito positivo, do qual destacamos os
seguintes dispositivos:
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil) Art.
927. Os juízes e os tribunais observarão:
I as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade; II os enunciados de súmula vinculante; III os acórdãos em
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV os enunciados das
súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional; V a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art.489, § 1o, quando
decidirem com fundamento neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de
casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese
adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão
jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a
decisão proferida em:
I incidente de resolução de demandas repetitivas; II recursos especial e extraordinário
repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito
material ou processual.
Não por outro motivo, reafirmamos a nossa discordância com relação à equivocada
ementa do Acórdão CSRF no 9303004.394, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, proferido em sessão de 09/11/2016, em que, por unanimidade de votos,
decidiu-se nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. UNIÃO,
ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo,
quando houver similitude fática dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a
observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos (sic) pelos Tribunais, conforme
arts. 15, 926 e 927 da Lei 13.105/15. Ressurgindo à competência tributária trazida pela
Constituição Federal, quando se tratar de atividades relacionadas aos serviços gráficos
personalizados passíveis de tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI,
conforme inteligência promovida pelo art. art. 1o, § 2o, da LC 116/03.
Discordarmos da existência de um suposto “princípio da eficácia vinculante dos
precedentes jurisprudenciais”, de conteúdo contramajoritário e que milita em desapreço
de “(...) uma das bases imprescindíveis na realização de uma certa concepção do
Estado e do Direito” que tem na intencionalidade normativa das funções estatais o
fundamento da separação dos poderes que não pode ser perdido como um sopro
ideológico, mas, antes, como uma categoria institucional bem demarcada. Não há,
portanto, de se assentir com o precedente em geral como preceito genérico a ser
seguido, fonte formal e engastada da decisão, mas, antes, como matéria-prima viva na
forja do amadurecimento dos conceitos segundo o entendimento das instituições, o que
apenas reafirma a necessidade de separação para que este diálogo continue a existir, sob
pena de se fomentar uma estrutura monologal de Estado dotada do poder de dizer o
direito.
Assim, os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil de 2016 preceituam regras
específicas e pontuais no sentido da uniformidade do comportamento das instituições
jurisdicionais. Contudo, a uniformização não é o fim ensimesmado do preceptivo, mas,
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

antes, prover os ideários de estabilidade, integridade e coerência e, neste sentido
maiúsculo, de segurança jurídica, é possível se cogitar que “(...) ao objetivo da mera
uniformidade da jurisprudência deve substituir-se o objetivo da unidade do direito – ou,
se quisermos, aquela ‘uniformidade’ deverá passar a entender-se de modo a ver-se nela
a manifestação jurisprudencial desta unidade e para cumprimento da sua específica
perspectiva normativo-intencional”:
antes um farol a ser seguido do que uma camisa de força para o aplicador. Passa-se,
assim, à análise não de um equivocado “princípio da eficácia dos precedentes
jurisprudenciais”, que deve ser desde logo censurado, vergastado e abandonado, mas de
regras pontuais de uniformização de casos que deram conta da matéria, rumo a uma
postura integrativa e de unicidade do ordenamento. NEVES, A. Castanheira. O instituto
dos ‘assentos’ e a função jurídica dos supremos tribunais. Coimbra: Coimbra Editora, 1a
edição (Reimpressão), 2014, pp. 14 e 15.
Este, ademais, foi o posicionamento unânime desta turma, no Acórdão CARF no
3401003.806, proferido em 26/06/2017, de minha relatoria, cujo trecho pertinente da
ementa abaixo se transcreve:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA.
Em que pese a necessidade de se buscar, tanto quanto possível, a unicidade do
ordenamento a ser refletida na prestação jurisdicional estável, íntegra e coerente,
inexiste no direito pátrio o "princípio da eficácia vinculante dos precedentes". Assim,
ainda que possa o julgador administrativo decidir no mesmo sentido da jurisprudência
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na
persecução de tais valores, a ela não está vinculado, devendo, não obstante, cumprir e
aplicar as regras pontuais de uniformização previstas nos arts. 15, 926 e 927 da Lei
13.105/15 (Código de Processo Civil).
Realizados tais esclarecimentos, em tudo consentâneos com o quanto defendido no
presente voto, pode-se afirmar que a decisão do Ministro Marco Aurélio, no Recurso
Extraordinário no 566.622/RS, acima transcrita, é merecedora de encômios, pois não há
de se ofertar ao jurisdicionado decisão esquizóide, ou seja, tendente ao isolamento, falha
em se relacionar com os demais componentes da sociedade jurídica que integra. O
padrão evasivo de distanciamento dos vetores de amadurecimento institucional é
contrário aos artigos acima transcritos, e este Conselho não pode se alhear das decisões
do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida como se desconhecesse não apenas o Código de Processo Civil de seu país
como também a decisão favorável à tese defendida pela contribuinte no presente caso.
Obrigá-la a buscar a chancela posterior do Poder Judiciário em um caso como o
presente caminha em sentido contrário ao interesse público, incorrendo, assim, em
apego exagerado ao formalismo e às suas próprias decisões, visão míope e distorcida de
que o livre convencimento do aplicador estaria de alguma forma alheado do esforço
argumentativo da construção do direito, infenso à unicidade da ordem jurídica. Não é
que os comandos uniformizadores ganhem verticalidade, mesmo porque se discute caso
ainda sem a definitividade do trânsito em julgado, mas não se pode relegar ao
esquecimento, como se inexistente, aquilo que sabemos e conhecemos.
Desta feita, diante de decisão não definitiva, propõe-se não a concordância com a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, mas simplesmente a
conversão do presente julgamento em diligência para que se suspenda este processo
administrativo, com fundamento não apenas nos fundamentos utilizados pela decisão do
Ministro Marco Aurélio, como também nos dispositivos do Código de Processo Civil,
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

todos acima transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito em julgado da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706.
E tampouco merece guarida o pálido argumento de que se trataria, aqui, de repristinação
de norma inexistente, uma vez que a previsão da possibilidade de suspensão do processo
administrativo, antes constante dos §§ 1o e 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 256/2009 (RICARF/2009) foi não
reproduzida pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343/15 (RICARF/2015), pois tal
postura flerta com a admissão do que se usou chamar de silêncio eloqüente: não deve
haver qualquer pudor ao aplicador em admitir que a lacuna, mais que defecção
normativa sujeita a reparo, é, antes, o vazio normativo, e nada mais. BRANCO,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Argumentação tributária de lógica substancial.
Dissertação de Mestrado Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016, p.
151: "(...) se toda lacuna, todo silêncio do legislador, é 'eloquente', ou um ato
racionalizado, é porque, no sistema cartesiano do direito não há espaço para a falha e,
neste mundo hipotético, até mesmo os menores desvãos do discurso são obra da
antevidência do método jurídico e apontam para um querer positivo".

Assim, a inexistência de previsão regimental sobre a possibilidade de suspensão não
implica, por evidente, uma norma de proibição. Sob tal argumento esta turma vinha
decidindo, por voto de qualidade, (Acórdão CARF no 3401003.627, proferido em sessão
de 25/04/2017, de minha relatoria) pela impossibilidade de suspensão do processo
administrativo, racional textualista que passa a ser suplantado pela turma a partir da
análise do presente caso.
Acrescemos a tais considerações os argumentos veiculados em artigo sobre o tema que
escrevemos em coautoria com Diego Diniz Ribeiro, publicado em 03/05/2017: "(...) o
fato de ainda inexistir publicação do acórdão citado é questão exclusivamente formal,
já que o conteúdo da decisão foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação.
Ademais, convém lembrar que, desde o ano de 2002, as sessões do STF são
transmitidas ao vivo pela TV Justiça e que este julgamento, em especial, atraiu enorme
audiência da comunidade jurídica em razão da sua relevância.
(...) Aliás, é exatamente em razão de tais valores que o CPC/2015 prescreve que, na
hipótese de recurso extraordinário afetado por repercussão geral, todos os demais
processos (e não só aqueles processos já em fase recursal) deverão ser sobrestados, até
que haja decisão no chamado leading case. É o que prevê o art. 1.035, §5° do CPC.
A questão, todavia, que deve ser aqui debatida é se tal dispositivo deve ou não se
convocado no âmbito dos processos administrativos tributários. Para tanto, insta
analisar o que dispõe o art. 15 do CPC.
Segundo referido dispositivo, as disposições do CPC devem ser aplicadas de forma
supletiva e subsidiária, ou seja, atribuem-se às normas do CPC, respectivamente, uma
função normativo-substitutiva e também uma função normativo-integrativa.
Para a questão aqui analisada, o que interessa é o caráter subsidiário do CPC/2015 e,
conseqüentemente, sua função normativo-integrativa, que pode ser vista por duas
perspectivas.
A primeira delas com base na embolorada ideia de que o direito se perfaz pelo
intermédio exclusivo da lei, calcada, pois, na concepção de um divinal legislador que
não deixa comportamentos sociais sem prescrições normativas e que, quando isso
eventualmente ocorre, o próprio direito legislado cria mecanismos no sentido suplantar
tais buracos, o que se dá por intermédio de institutos como a analogia, os princípios
gerais do direito e a equidade. Aí então a função integrativa clássica do CPC/2015 em
face de uma lacuna legislativa referente ao processo administrativo tributário.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

Todavia, uma visão mais moderna deste caráter subsidiário da lei parte do pressuposto
de que tal norma integrativa deverá ser convocada de modo a potencializar os valores
que lhes são próprios, bem como os valores do próprio Direito enquanto método de –
repita-se– resolução, com justiça, de problemas de convivência humana. RIBEIRO,
Diego Diniz e BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo. " CARF deve suspender
processos de ICMS na base da Cofins?". Brasília: Jota, 03 de maio de 2017, disponível
em:
<https://jota.info/artigos/carfdevesuspenderprocessosdoicmsnabasedacofins03052017>,
último acesso em 01/08/2017.
Nesse sentido, quando se fala no caráter subsidiário do CPC, sua convocação no
processo administrativo, inclusive o tributário, deve ser no sentido de potencializar os
princípios constitucionais do processo civil, dentre os quais se destacam os seguintes:
integridade, unidade e coerência das decisões de caráter judicativo, de modo a também
tutelar, reflexamente, igualdade de tratamento a jurisdicionados em situações análogas
e, por fim, segurança jurídica.
Assim, com base em tais premissas, quer parecer que, na hipótese de recurso
extraordinário afetado por repercussão geral, o sobrestamento prescrito no já citado art.
1.035, §5° do CPC, também deve se estender aos processos administrativos de caráter
tributário, pois, dessa forma, estar-se-á prestigiando os sobreditos valores jurídicos, tão
importantes para o Direito.
Não obstante, mesmo que se empregue a função integrativa de uma norma subsidiária
em um sentido clássico, ainda sim a solução aqui proposta (sobrestamento do processo
administrativo tributário) seria a única resposta cabível para o caso em tela. E isso
porque, ao se analisar as disposições legais que tratam do processo administrativo
tributário (Decreto 70.235 e Lei 9.784/99), é impossível encontrar qualquer disposição
normativa que trate do problema aqui enfrentado, qual seja, o que fazer com processo
administrativo que apresente recurso com causa de pedir autônoma e cujo teor está
pendente de julgamento no âmbito judicial, em sede de processo com caráter
transindividual. Não havendo disposições legais nas leis que tratam o processo
administrativo tributário, deve ser aplicado de forma subsidiária o CPC" (seleção e
grifos nossos).
Em idêntico sentido, prolífico e percuciente estudo empreendido por Diana Piatti Lobo
e Daniella Zagari, que resultou em artigo publicado em 15/05/2018:
"A Portaria no 153/18 também não abordou questão extremamente pertinente no cenário
atual, que se refere à possibilidade de sobrestamento de processos administrativos
quando a matéria está em discussão nos Tribunais Superiores em processo que será
julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC/15 (antigos art. 543B e 543C do
CPC/73), os recursos repetitivos.
No antigo Regimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no
256/2009), existiu por certo período, disposição que determinava o sobrestamento do
processo administrativo nos casos em que o próprio STF sobrestava o julgamento de
recursos extraordinários. Possivelmente em razão do grande estoque de processos
represados, a disposição foi revogada já no Regimento anterior e não foi reproduzida no
novo Regimento (tampouco foi objeto das alterações introduzidas pela Portaria no 153,
de abril de 2018).
Assim, hoje, não há previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no âmbito
do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo. ZAGARI, Daniella e LOBO, Diana Piatti. "As alterações no
Regimento Interno do CARF: a hipótese de sobrestamento dos processos
administrativos". Brasília: Jota, 15 de maio de 2018, disponível em:
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

<https://www.jota.info/opiniaoeanalise/
colunas/colunadomachadomeyer/
asalteracoesnoregimentointernodocarf15052018>, último acesso em 02/06/2018.
...
Assim, voto pela conversão do presente feito em diligência, para determinar que o
processo aguarde, em secretaria, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no
574.706.
Por tudo que foi delineado no voto reproduzido entendo que a melhor solução é o
sobrestamento do feito, e assim tenho me manifestado nas votações sobre o tema. Vide acórdãos
nos 3401-001.683, 3401-001.700, 3401-003.885, 3401-001.849, e 3401-001.916, que participei
no julgamento.
E especificamente para a mesma empresa, participei do julgamento do processo no
10469-726.382/2017-16, que resultou no sobrestamento por maioria de votos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento para
que se aguarde a decisão final do RE 574706, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Luis Felipe de Barros Reche.
Em outras turmas do CARF verifica-se que houve a proposta de sobrestamento,
não se efetivando o proposto por voto de qualidade ou maioria de votos. Vide acórdãos no 3402-
006.283 e 3402-006.584.
Entretanto como bem afirmado pelo relator do voto reproduzido, essa não tem
sido uma votação unânime, e em muitos processos a decisão foi pelo voto de qualidade.
As razões para que não se faça o sobrestamento basicamente podem ser retiradas
do voto vencedor no acórdão no 3401-003.627, do conselheiro Redator Robson José Bayerl, que
em resumo entende que foi uma opção do CARF a não adoção do sobrestamento, e por isso não
caberia a aplicação subsidiária do CPC:
Nada obstante as bem lançadas razões do eminente Cons. Relator, peço vênia para dele
divergir quanto à proposta de sobrestamento deste processo administrativo, a fim de se
aguardar a publicação da decisão exarada no RE no 574.706RG, que fixou a tese
consoante a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse passo, a remissão ao RE no 566.622/RS, como paradigma da providência
indicada, a meu sentir, não serve ao caso dos autos, haja vista que naquela situação,
como destacado pelo próprio Relator, houve ordem expressa do Min. Marco Aurélio, a
pedido de parte interessada, para que o presidente do CARF suspendesse o curso de
todos os processos administrativos que versassem sobre a matéria discutida no recurso
extraordinário, o que inocorre em relação ao RE 574.706RG, não podendo ser-lhe
estendido os efeitos daquele por analogia.
Respeitante às disposições do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015, arts. 927 e
928), não é demais lembrar que sua admissão no processo contencioso administrativo se
faz de maneira subsidiária, acaso inexistente norma que regule a questão processual.
No caso vertente, a possibilidade de sobrestamento dos processos administrativos, ante
o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, encontrava
expressa previsão no art. 62A, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF 256/09,
incluído pela Portaria MF no 586/2010, verbis:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

“Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.” (destacado)
Aludida previsão de sobrestamento, no entanto, foi posteriormente revogada pela
Portaria MF 545, de 18/11/2013:
“Art. 1o Revogar os parágrafos primeiro e segundo do art. 62A do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, publicada no DOU de 23 de junho de 2009, página
34, Seção 1, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”
Com o advento da Portaria MF no 343/2015, que veiculou o novo regimento interno do
sodalício, não foi reproduzido o instituto, o que demonstra a opção por não acolher,
nesse ponto, as determinações do Código de Processo Civil, de modo que a sua
reimplantação significaria, por via oblíqua, repristiná-lo na contramão das disposições e
alterações regimentais havidas ao longo do tempo.
A ausência de referência ao sobrestamento, uma vez reconhecida a repercussão geral do
tema, não denota omissão regimental, como pode parecer, mas intenção deliberada de
não adotar a providência em sede administrativa, o que implica no necessário
julgamento do processo no estado em que se encontra, à luz da legislação e
jurisprudência vinculante vigentes nessa ocasião.
Oportuno destacar que a observância obrigatória das decisões prolatadas pelo Supremo
Tribunal Federal, em repercussão geral, ex vi do art. 62 do RICARF/15, somente é
exigível após o respectivo trânsito em julgado, consoante inteligência do art. 1.040,
caput, do CPC (Lei no 13.105/15) e art. 28 da Lei no 9.868/99, o que não ocorre com o
RE 574.706RG, cuja decisão plenária sequer foi publicada e ainda sujeita a recursos.
Em que pesem todas as argumentações, favoráveis e contrárias ao sobrestamento,
como já adiantando entendo que ele é necessário, para que não ocorra um prejuízo para as partes,
pelo adiantado estado processual, e com fundamento não apenas nos elementos utilizados pelas
decisões citadas, como também nos dispositivos do Código de Processo Civil, todos acima
transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706.
Também é importante enfatizar que nesse caso específico o RE no 574.706
encontra-se em adiantado estado de julgamento no STF, estando pautado para julgamento em
data próxima da atual, o que pesa para que seja efetuado o sobrestamento nesse caso.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-002.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726145/2018-28

Pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito no DIPRO/CARF até que ocorra o
julgamento definitivo do RE 574.706 STF.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1482
DF CARF MF
Original